Tribunal: TJPA
Processo: 0002915-64.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002915-64.2017.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GILVANI ALVES QUIRINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. EXCESSIVA DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE DEU CAUSA À AÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Xinguara – PA

que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
GILVANI ALVES QUIRINO
, condenou a requerida-apelante ao pagamento de
danos morais
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos:

“(...) Em que pese este juízo perfilhar do entendimento de que a negativa da requerida, por si só, não gera obrigação de indenizar,
no caso dos autos verifica-se que a negativa se deu de forma abusiva, não fundamentada, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

Isso porque, o único fundamento da negativa é o de que a certidão de óbito não estava de acordo com a legislação. Ora, o documento foi confeccionado por serventia notarial, em estrita observância à Lei de Registros Públicos. Ademais, quanto à causa da morte, desnecessária a confecção de laudo necroscópico se a vítima teve o crânio totalmente esmagado em razão do acidente, circunstância que inviabiliza qualquer tese no sentido de que o falecimento não tenha decorrido do fato indicado no boletim de ocorrência.

Não se trata, portanto, de mera recusa com fundamento legal. Cuida-se de recusa abusiva e totalmente injustificada, que agrava a situação da autora, que além de perder um filho vítima de acidente, ainda precisa implorar pela obtenção do pagamento do seguro obrigatório sendo, comprovadamente, a única herdeira do segurado.

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto na ação ajuizada por GILVANI ALVES QUIRINO contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, para
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento. EXTINGO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC.

Na pretensão recursal (ID 1038585), pleiteia a recorrente a reforma da sentença, ao fundamento de que a mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura danos moral.

Em contrarrazões (ID 1038586),
o Apelado pugna em suma pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
conheço
.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Xinguara – PA

que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
GILVANI ALVES QUIRINO
, condenou a requerida-apelante ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos:

“(...) Em que pese este juízo perfilhar do entendimento de que a negativa da requerida, por si só, não gera obrigação de indenizar,
no caso dos autos verifica-se que a negativa se deu de forma abusiva, não fundamentada, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

Isso porque, o único fundamento da negativa é o de que a certidão de óbito não estava de acordo com a legislação. Ora, o documento foi confeccionado por serventia notarial, em estrita observância à Lei de Registros Públicos. Ademais, quanto à causa da morte, desnecessária a confecção de laudo necroscópico se a vítima teve o crânio totalmente esmagado em razão do acidente, circunstância que inviabiliza qualquer tese no sentido de que o falecimento não tenha decorrido do fato indicado no boletim de ocorrência.

Não se trata, portanto, de mera recusa com fundamento legal. Cuida-se de recusa abusiva e totalmente injustificada, que agrava a situação da autora, que além de perder um filho vítima de acidente, ainda precisa implorar pela obtenção do pagamento do seguro obrigatório sendo, comprovadamente, a única herdeira do segurado.

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto na ação ajuizada por GILVANI ALVES QUIRINO contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, para
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento. EXTINGO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC.

Na pretensão recursal, pleiteia a recorrente a reforma da sentença, ao fundamento de que a demora no pagamento da indenização ocorreu em razão das dúvidas sobre os reais beneficiários da vítima e por isso requereu novos documentos e atrasou o pagamento da indenização, fato que a seu ver, não justifica a indenização por danos morais.

Da análise detida dos presentes autos,
não vislumbro razão a apelante
.

Extrai-se dos autos que o filho da recorrida foi vítima de acidente automobilístico em 07.11.2016, tendo inclusive resultado em óbito. Em razão disso, procuraram a seguradora para receber a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil reais), no ano de 2017 e não obtiveram resposta até o ajuizamento da inicial, motivo pelo qual ajuizaram a aludida ação.

Releva salientar que a Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, determina que o pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente e será paga no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos pertinentes
(Grifei).

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 5º da Lei n. 6.194/1974:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1oA indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação,
no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007 (Grifei).

No caso em exame, denota-se que o acidente de trânsito que levou a óbito o filho da apelada (Paulo Alves Quirino) ocorreu em 07.11.2016 e o recebimento pela recorrente do requerimento administrativo se deu somente com o ajuizamento da ação (nº 0004743-95.2017.8.14.0065), em meados do ano de 2019/2020, quando do julgamento da apelação, mantendo a sentença de condenação para pagamento do seguro no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Diante deste conjunto probatório apresentado não paira a menor dúvida que foi descaso da recorrente em efetuar o pagamento da indenização após transcorridos mais de três anos do óbito da vítima, se mostrou abusiva e apta a ensejar frustração de expectativas, bem como quebra de confiança baseada na boa-fé, o que ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e tipifica o dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade da recorrida.

Deste modo, entendo que restou caracterizado o dano moral, não havendo que que se falar em desacerto do juiz primevo quando da sua fixação.

Com relação ao montante arbitrado, vislumbro que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos morais em decorrência da negativa e atraso injustificado no pagamento da indenização securitária, afigura-se coerente por estar em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e por não implicar em enriquecimento ilícito, razão pela qual merece ser mantido o quantum fixado pelo douto sentenciante.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO. BAIXA DO GRAVAME E DA RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA/APELADA. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 -"
A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação
" (Súmula 32/TJGO), o que não é o caso. 3 - "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extra-contratual"(Súmula 54/STJ). Apelação cível desprovida” (TJGO- 2ª Câm. Cível, Apel. Cível n. 0218066-63 rel. Dr. Maurício Porfírio Rosa, DJ de 22.11.2017).

No tocante à condenação das custas processuais e honorários advocatícios, verifico que a requerida/apelante além de ter dado causa à ação ajuizada, foi parte vencida, devendo, portanto, ser a responsável pelo pagamento das mesmas. Entendo também que o valor fixado da verba honorária deve ser mantido, por ter sido arbitrado em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Neste mesmo sentido:

(...)
Em observância ao princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios aquele que deu causa a instauração do processo.
Deste modo, sendo o autor, ora recorrido, vencedor em seu pedido, ainda que em valores inferiores aqueles pleiteados na inicial, a seguradora/recorrente deve arcar com o ônus de sucumbência, pois deu causa a propositura da demanda. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO- 6ª Câm. Cível Apel. Cível n. 198873- 66.2013.8.09.0097, relª Desª SANDRA REGINA TEODORO REIS, julgado em 04.04.2017. DJe 2249 de 17.04.2017) (Grifei).

À vista do exposto, entendendo não haver qualquer desacerto na apreciação da matéria submetida a julgamento,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM NEGO-LHE

PROVIMENTO
e, de consequência, confirmo a sentença recorrida, por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/02/2024